Tribunal: TJPA
Processo: 0020013-43.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020013-43.2011.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. INVALIDEZ. CAPACIDADE DE PROVER A SUBSISTÊNCIA. RELIAZAR LABOR CIVIL. LAUDOS PERICIAIS.
PAGAMENTO DO SOLDO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DO POSTO OU GRADUAÇÃO. AUXILIO INVALIDEZ. AUXÍLIO MORADIA. NÃO CABIMENTO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Apelante era policial militar, tendo entrado na reserva em razão de ter sofrido acidente em serviço, que o impossibilitou de continuar suas atividades habituais como militar, mas podendo desempenhar outro tipo de labor.

2.

Os laudos anexados nos autos demonstram que, apesar da impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades habituais de policial militar, tem condições de laborar em outras áreas.

3.

Destarte, seguindo o que disciplinava a Lei n.º 5.251/1985, é incabível o pagamento
do soldo imediatamente superior do posto ou graduação, auxílio invalidez e auxílio moradia.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a Ação Ordinária movida por Arnaldo da Silva Figueiredo.

O Apelante relata que, em razão de ter sido alvejado por projétil de arma de fogo em 23/12/2007, sofreu fratura do 3º quirodactio esquerdo e 4º quirodactio direito (CID S62.6), o que gerou incapacidade para o exercício da atividade militar, mas a junta médica expediu parecer reconhecendo que o recorrente poderia prover a sua subsistência e não estaria incapacitado para qualquer atividade.

Diz que, em razão do laudo emitido pela junta da PMPA, foi reformado na mesma graduação, ou seja, como CABO/PM, e perdeu direito ao recebimento de auxílio moradia e auxílio invalidez.

Destarte, ajuizou demanda para ser reconhecida a sua incapacidade definitiva para a atividade de policial militar e que não tem mais como prover os meios de subsistência, e assim receber o soldo de 3º sargento, assim como as parcelas de auxílio invalidez e auxílio moradia.

Todavia, afirma que a sentença conclui pela improcedência do pleito.

Desse modo, aduz que quando ingressou na carreira militar não apresentava a patologia que ocasionou a sua incapacidade para a atividade do serviço militar ativo, e que a limitação decorreu de acidente ocorrido no exercício da atividade, ficando também sem condições de laborar em atividades profissionais civis que a sua formação e experiência lhe permitiriam exercer.

Aduz que a sentença objurgada não reconheceu o acidente sofrido como “acidente de trabalho”, limitando-se a classificar a incapacidade para o labor.

Afirma que a invalidez permanente deve ser entendida como a que impossibilita o militar de exercer a sua profissão habitual, e a partir dessa perspectiva faz jus

ao recebimento de auxílio-acidente e auxílio-moradia.

Ademais, pontua que a sua limitação decorreu de acidente durante o exercício da sua atividade, e por essa razão também teria direito de que seus proventos fossem calculados sobre o soldo de 3º Sargento.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Apesar de devidamente intimada, a parte não ofertou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público declarou ser dispensável sua intervenção no feito (Id.
6395285
).0

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que o Apelante é policial militar da reserva, pois no dia 23/12/2017 sofreu acidente em serviço, e foi alvejado por projetil de arma de fogo, sofrendo fraturas do 3º Quirodactio Esquerdo e 4º Quirodactio Direito.

Ademais, consta parecer da Junta Médica da Polícia Militar apontando a incapacidade definitiva para o serviço de policial militar, mas declarando que não está total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, podendo prover os meios para sua subsistência e exercer atividades civis, estando enquadrado no inciso III do art. 108 da Lei n.º 5.251/1985
[1]
(Id.
5372230
, fl. 22).

Tal circunstância fora corroborada pelo laudo emitido por perito nomeado pelo juízo (Id.
5372233
, fls. 58/62).

Ademais, o Ato que oficializou a reserva do apelante taxativamente o enquadra na condição de incapacidade definitiva, em decorrência de acidente em serviço, aplicando-se o Acórdão do TCE n.º 16.034, que sobre a questão disciplinava que:

“3 - Com menos de 30 anos de serviço:

3.4 – Julgado incapaz para o serviço policial-militar por um dos motivos estabelecidos nos itens I a V, do art. 108 da Lei n.º 5.251/85, podendo prover os meios para sua subsistência, fará jus ao soldo integral do posto ou graduação e todas as vantagens percebidas no serviço ativo (art. 106, itens II e III, art. 108, I a V da Lei n.º 5.251, art. 127 da Lei n.º 4.491/73, com redação dada pelo art. 3º, da Lei n.º 4.801/78, repristinado pelo art. 10 da Lei n.º 5.022/82);”

Observando-se tal disposição e considerando os laudos que subsidiaram a decisão de primeiro grau, apuro que o §1º do art. 110, da Lei n.º 5.251/1985 estabelecia expressamente que a remuneração será com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente ao que possuir na ativa apenas quando
IMPOSSIBILITADO TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER TRABALHO
.

“Art. 10.

(...)

§1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do Art. 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
. (grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA. MILITAR INATIVO. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1- O auxílio moradia previsto no art. 52 da Lei 4.491 de 28/11/1973 possui natureza indenizatória, de direito precário, advindo do exercício da atividade à mingua do fornecimento de moradia in natura ao militar. Logo, não deve ser incorporado à aposentadoria, pela própria disposição legal; 2- Nestes termos, estando a apelante em inatividade, não há se falar em pagamento, tampouco em incorporação do auxílio-moradia a seus proventos. Precedentes; 3- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - AC: 00688410220138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

“APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA. MILITAR INATIVO. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1- O auxílio moradia previsto no art. 52 da Lei 4.491 de 28/11/1973 possui natureza indenizatória, de direito precário, advindo do exercício da atividade à mingua do fornecimento de moradia in natura ao militar. Logo, não deve ser incorporado à aposentadoria, pela própria disposição legal; 2- Nestes termos, estando a apelante em inatividade, não há se falar em pagamento, tampouco em incorporação do auxílio-moradia a seus proventos. Precedentes; 3- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - AC: 00849742220138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)”
No que tange ao pleito de pagamento de auxílio invalidez, estabelecido no art. 56 da aludida Lei estadual, verifica-se que não merece reparos, pois só é devido

ao policial-militar considerado “inválido, por Junta Policial-Militar de Saúde, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência”.

Quanto ao pedido de auxílio moradia, impende registrar que se trata de verba de caráter transitório, que não acarreta incorporação quando o militar vai para a inatividade.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“

Portanto, concluo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão vergastada.

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em

consequência de:

III - Acidente em serviço;

Belém, 26/04/2023